Tribunal: TCU
Processo: 018.892/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 0314416-56, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 713158, função DESPORTO E LAZER, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO - PB (no da TCE no sistema: 474/2019).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de irregularidades identificadas na execução do Contrato de Repasse 0314416-56, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Bom Sucesso/PB, tendo por objeto "implantação e modernização de infraestrutura para esporte recreativo e de lazer - construção de campo de futebol", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Gilson Cavalcante de Oliveira e Ivaldo Washington de Lima, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Gilson Cavalcante de Oliveira e Ivaldo Washington de Lima, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 17.298,51 22/11/2011 76.873,05 29/07/2012 9.3. aplicar a Gilson Cavalcante de Oliveira e Ivaldo Washington de Lima, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 170.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.